Tribunal: TJMT
Processo: 1014206-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014206-24.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO DIAS em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Suspensão de Visita e Guarda Compartilhada movida por M.B.H.D., representado por sua genitora LAURA REGINA BRASIL HOKAMA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão do direito de visitação e de guarda compartilhada do Agravante enquanto perdurar a crise de saúde mundial desencadeada pela pandemia do Covid-19.
Ao interpor o Recurso, o Recorrente pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste.
Consoante se infere da decisão ID 49572498, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias ao Agravante para que trouxesse documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos legais, preferencialmente dos últimos seis meses, bem como declaração de Imposto de Renda dos últimos dois anos, o que foi parcialmente atendido.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Porém, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos (cópias das declarações de imposto de renda, CTPS e extratos bancários), entendo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, ao contrário, extrai-se dos extratos bancários intensa movimentação financeira, de modo que só no mês de maio/2020 entrou em sua conta por meio de transferências bancárias a quantia de R$ 17.355,00 (dezessete mil, trezentos e cinca e cinco reais).
Assim, em que pesem às alegações de que não dispõem de capital para arcar com o pagamento do preparo recursal, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a necessidade da benesse.
Inobstante isso, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso é de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica do Recorrente.
Portanto, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC, intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora